Tribunal: TJSP
Processo: 1124584-16.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Acidente de consumo. Queda de consumidora, ora autora, no estabelecimento comercial da ré. Improcedência da ação. Apelo da requerente. Exame: preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Provas documental e pericial que, ao serem analisadas à luz do Código de Defesa do Consumidor, são suficientes ao deslinde da controvérsia. Nexo de causalidade entre o evento e

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Acidente de consumo. Queda de consumidora, ora autora, no estabelecimento comercial da ré. Improcedência da ação. Apelo da requerente. Exame: preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Provas documental e pericial que, ao serem analisadas à luz do Código de Defesa do Consumidor, são suficientes ao deslinde da controvérsia. Nexo de causalidade entre o evento e os danos apurado em perícia judicial. Inversão do ônus probatório "ope legis". Inteligência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de melhor contraprova no sentido de que a ré não concorreu, em qualquer extensão, para o acidente. Dever de indenizar. Danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença, deduzindo-se as quantias já quitadas pela ré. Danos morais caracterizados, diante da necessidade de dois procedimentos cirúrgicos e de sessões de fisioterapia, prejudicando as atividades profissionais da autora. Indenização arbitrada em R$10.000,00, diante da extensão dos danos. Danos estéticos vislumbrados. Cicatriz de 15 cm na perna e dificuldade de deambulação. Indenização arbitrada em R$5.000,00. Lucros cessantes comprovados a partir da redução do valor da remuneração percebida pela autora. Incapacidade para trabalho como diarista constatada em perícia judicial. Verba fixada em um salário-mínimo, à míngua de prova robusta acerca da quantia mensalmente auferida pela autora. Sentença reformada. Parcial procedência da ação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.